Tribunal: CARF
Processo: 10735.000892/2003-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-23

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.000892/2003-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.950 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
NITRIFLEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/03/2003
CIÊNCIA POR VIA POSTAL. CIÊNCIA POR EDITAL. REQUISITOS.
O Decreto no 70.235/72, no seu art. 23, § 1o, prevê a possibilidade de que a
ciência dos contribuintes seja feita por edital quando não produzirem resultado
as tentativas por meio pessoal, por via postal ou na forma eletrônica. Não há
exigência de esgotamento prévio de todas estas modalidades, nem
determinação de uma ordem de preferência, bastando a tentativa por uma delas.
CIÊNCIA POSTAL. ENDEREÇO CADASTRAL NO SISTEMA CNPJ.
O domicílio fiscal a ser observado pela autoridade, para fins de intimação, é
aquele constante do cadastro da empresa junto à Administração Tributária,
cabendo ao contribuinte a diligência na atualização dos dados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro João Jose Schini Norbiato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.000892/2003-69
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Juiz de Fora
(DRJ-JFA):
A empresa Nitriflex S/A Indústria e Comércio apresentou o requerimento de fls. 01,
onde declara haver transmitido créditos para a contribuinte Ornato S/A Industrial de
Pisos e Azulejos, créditos esses que a Nitriflex S/A estaria autorizada judicialmente a
transferir a terceiros em virtude de decisão favorável obtida no Mandado de Segurança
n° 2001.02.01.035232-6 (processo originário n° 2001.51.1.0001025-0), onde foi pedido
o afastamento dos efeitos da IN SRF n° 41, de 2000, que vedava a utilização de créditos
de terceiros na compensação.
Utilizando-se destes créditos a Ornato S/A Industrial de Pisos e Azulejos acima
qualificada apresentou através de seu procurador (fls. 07), o formulário de fls. 02, com o
objetivo de compensar os débitos neles apontado, com créditos de terceiros,
pertencentes a Nitriflex S/A e constantes do processo administrativo n°
13746.000533/2001-17.
O Parecer Seort n° 317, de 2008 e respectivo Despacho Decisório (fls. 12/18), ambos
proferidos pela Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu/RJ, concluíram em
síntese que:
A sociedade empresária Nitriflex S/A Indústria e Comércio ajuizou ... a Ação
Mandamental (Mandado de Segurança) n° 98.0016658-0 no sentido de reconhecer o
seu direito ao crédito presumido de IPI ... referente às aquisições de matérias primas,
produtos intermediários e material de embalagens isentos, não tributados ou que foram
tributados à alíquota zero ..., bem como seu direito de compensá-lo com o imposto (IPI)
a recolher no final do processo industrial, obtendo decisão favorável, transitada em
julgado em 18.04.2001 após acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da
Segunda Região.
Como a decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança n° 98.0016658-0
somente lhe permitia utilizar o seu crédito ... com débitos relativos a este mesmo
imposto, sociedade empresária Nitriflex S/A Indústria e Comércio impetrou junto à 5a
Vara Federal de São João de Menti — RJ um outro Mandado de Segurança (MS), o de
n° 2001.5110001025-0, esse visando afastar a incidência dos efeitos da Instrução
Normativa SRF n° 41/2000, obtendo sentença favorável que, em 12.09.2003, também
transitou em julgado no sentido de reconhecer e de declarar o seu direito de ceder
parte do seu crédito a terceiros para que estes utilizem em compensação tributária.
... a sociedade empresária Nitriflex S/A ... realizou diversas compensações tributárias
de débitos próprios e, além disso cedeu grande parte do saldo remanescente a
terceiros...
... a Procuradoria ajuizou ... a Ação Rescisório n° 2198 visando desconstituir a
sentença proferida no Mandado de Segurança n° 98.0016658-0 transitada em julgado,
obtendo vitória parcial, urna vez que houve mudança no tocante ao período sobre o
qual recaiu o direito ao crédito, que passou de 10 (dez) para 5 (cinco) anos, o que
também reduziu em muito o valor primitivo do crédito.
Após ter sido proferida a sentença da ação rescisória e já na vigência da IN SRF 517, de
2005, a Nitriflex S/A Indústria e Comércio pretendeu habilitar créditos junto à
Secretaria da Receita Federal para prosseguir realizando compensações tributárias com
débitos de terceiros. O pedido de habilitação foi indeferido administrativamente, sendo
que, mais uma vez a Nitriflex S/A buscou na via judicial o reconhecimento do direito à
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

habilitação do crédito, não obtendo êxito na 1a instância de julgamento, sendo que a
referida ação não transitou em julgado até a presente data.
O Seort da DRF/Nova Iguaçu/RJ indeferiu o pedido de habilitação contido no processo
n° 13746.000191/2005-51.
O Parecer Seort n°317, de 2008, continua seu relato aduzindo que:
... o ponto nevrálgico ...repousa em saber se o contribuinte pode ou não compensar
seus débitos tributários mediante a utilização de crédito que lhe foi cedido pela ...
Nitriflex S/A ..., pois numa época em que não havia lei mas apenas norma infralegal
(IN/SRF n° 41/2000) vedando a utilização de crédito de um contribuinte para
compensar débito de outro, a pessoa jurídica cedente do crédito obteve sentença
transitada em julgado ... reconhecendo o seu direito de cedê-lo a terceiro...
...sobre o assunto, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Nova Iguaçu —
RJ se pronunciou no sentido de que a nova regra contida no artigo 74 da Lei n°
9.430/96 após a alteração que lhe foi dada pelo artigo 49 da MP 66, de 29.08.2002
convertido no artigo 49 da Lei n° 10.637/02 tem o condão de restringir a utilização do
crédito em questão, sem contudo ofender à autoridade da coisa julgada e sem que
represente aplicação retroativa da lei.
... quando o Mandado de Segurança n° 2001.51.10.001025-0 ... foi ajuizado inexistia lei
expressa que dispusesse sobre a compensação tributária de débito de um contribuinte
mediante a utilização de crédito de terceiros, embora a Instrução Normativa SRF n°
41/2000 já vedasse esta espécie de compensação tributária.
Assim, ... somente os pedidos de compensação tributária formalizados antes do dia
29.08.2002, data da publicação da Medida Provisória n° 66/02 ... é que estão
amparados pelo MS n° 2000.5110001025-0 e, desta forma, somente naqueles pedidos é
que pode ser utilizado crédito cedido pela sociedade empresária Nitriflex S/A.
A DRF/Nova Iguaçu/RJ, continua em sua decisão, transcrevendo partes do parecer
expedido pela PSFN/Nova Iguaçu/RJ, dentre as quais cumpre evidenciar:
... quando ajuizado o MS 2001.51.10001025-0, vigorava a IN SRF n°41/00, cujo artigo
I° vedava a compensação de débitos do sujeito passivo com créditos de terceiros,
administrados pela SRF, sendo que a Lei n°9.430/96 em seus arts. 73 e 74, dispositivos
estes expressamente mencionados no voto do relator, eram omissos a respeito, daí a
razão pela qual ter o tribunal ad quem afastado a limitação imposta pela IN SRF 41/00.
Entretanto, os referidos arts. 73 e 74 sofreram total reformulação através do art. 49 da
MP n° 66/02, convertida na Lei n°10.637/2002 ...
... se de uma decisão judicial decorre a coisa julgada, é certo que este efeito não
prevalecerá se ocorrerem mudanças nas normas jurídicas que tratam da questão
transitada em julgado.
... hoje a situação fática-jurídica é diversa. A Lei n° 9.430/96 que era omissa sobre o
tema, a partir de 30 de agosto de 2002 passou a ser clara ao prever como única
possibilidade de compensação de tributos administrados pela SRF, inclusive os
judiciais transitados em julgado, a efetividade entre créditos e débitos do próprio
sujeito passivo.
...Assim, a coisa julgada não pode ser invocada quando direito superveniente repercute
na relação jurídica sobre o qual a coisa julgada se operou.
Ressalvam-se, pois, os efeitos jurídicos dos pedidos de compensação efetivamente
realizados por conta da decisão judicial considerados fatos consumados, até a edição
da MP 66, de 29.08.2002, convertida na Lei n°10.637/2002.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

Registre-se: a lei nova não esta a alcançar fatos passados, compensações efetivadas
perante a ordem jurídica anterior e com espeque em decisão judicial transitada em
julgado. A nova lei alcança, isto sim, os fatos novos ocorridos sob a sua égide e sobre a
qual a coisa julgada não pode surtir efeitos, já que estamos diante de novos
regramentos jurídicos. Logo, após as alterações da MP 66/02, convertida na Lei n°
10.637/02, as pretendidas compensações com débitos de terceiros não podem ser
admitidas eis que não permitidas pela Lei, não sendo a mesma objeto de qualquer
discussão judicial. Não há que se falar de violação à coisa julgada e o suposto direito
adquirido, como evidente, relaciona-se às compensações requeridas — fatos
consumados sob efeitos da coisa julgada, jamais aos pedidos de compensação
formulados depois das alterações legislativas supervenientes à coisa julgada.
Ao final o parecerista houve por bem adotar o entendimento da PSFN para propor a não
homologação da compensação pleiteada.
O Despacho Decisório de fls. 18, aprovou integralmente o parecer e determinou fosse
dada ciência ao contribuinte e tomadas as demais providências cabíveis.
A empresa foi cientificada da não homologação da compensação em 28/05/2009 (fls.
26).
Pelo requerimento de fls. 27/28 e arrazoado de fls. 29/59, a interessada manifestou
inconformidade, alegando em síntese que:
A recorrente teve ciência do r. Despacho decisório recorrido em 28/05/2009, ou seja,
após ultrapassarem 5(cinco) anos da entrega das declarações de compensação.
Com o decurso de mais de 5 (cinco) anos entre a entrega das declarações de
compensação e a manifestação formal da Fazenda Pública, com a ciência do
contribuinte, ocorre a homologação tácita dos créditos tributários compensados, nos
termos dos §§4° e 5° do art. 74, da Lei n° 9.430/96 ...
Desta forma, deve ser considerada homologada parte das compensações tratadas no
presente feito, com a conseqüente extinção dos débitos compensados.
O principal argumento utilizado pela autoridade julgadora para não homologar as
compensações é que a coisa julgada do MS 2001.51.10.001025-0, por ter — segundo o
Fisco — atacado a 1N/SRF 41/00, só teria produzido efeitos até 28/08/2002, isto em
função da publicação em 29/08/2002 da MP 66/02, que alterou a redação do art. 74 da
Lei 9.430/96 para permitir a compensação de crédito somente com débitos do próprio
contribuinte.
O MS 98.0016658-0 (Nitriflex) teve por objeto o reconhecimento do direito ao crédito
de IP1, no período de 08/1988 até 07/1998, decorrente da aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero...
... a Nitriflex lançou mão de medida judicial para afastar a aplicação da IN/SRF 41/00
(que passou a proibir a cessão de crédito para terceiros não optantes do REFIS). Foi
impetrado o MS 2001.51.10.001025-0 para se alcançar tal desiderato...
Em 12/09/2003 transitou em julgado o v. acórdão proferido pelo E. TRF da 2a Região
que, convalidando a medida liminar deferida initio litis e concedendo a ordem, decidiu
pela irretroatividade da legislação então limitadora do direito à plena disponibilidade
do crédito (IN/SRF 41/00) para alcançar fatos consumados sob a égide de normas que
o garantiam expressamente, a saber, art. 170 do CTN e arts. 73 e 74 da Lei n°
9.430/96, regulamentados pela IN/SRF 21/97.
Por fim, foi ajuizada pelo Fisco, em 15/04/2003, a ação rescisória 2003.02.01.005675-
8 visando a desconstituição da coisa julgada produzida no MS 98.0016658-0. Embora
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

o pedido tenha sido julgado parcialmente procedente pelo E. TRF da 2" Região, foram
interpostos pela Nitriflex recursos pendentes de análise, e não foi concedida tutela de
urgência para suspender a execução da coisa julgada, que, por isto, continua
produzindo efeitos.
A coisa julgada ... reconheceu o direito ao crédito de IPI ... Ou seja, a coisa julgada
reconheceu o direito à propriedade do crédito.
Definindo o conteúdo e alcance do direito à propriedade, ... o art. 1.228 do Código
Civil ...
Não podendo a legislação tributária alterar o conteúdo e alcance dos institutos e
conceitos de direito privado utilizados para fixar competências tributárias dos entes
políticos (art. 110 do CTN).
E mais, entende o interessado que a coisa julgada material impede a aplicação da Lei no
10.637, de 2002, que limita a disponibilidade do crédito do IPI, porque, no caso, esse
crédito foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Alega que a
limitação legal apontada no despacho decisório só é aplicável aos créditos nascidos
posteriormente à sua entrada em vigor, acrescentando que, admitir o contrário, resultaria
no descumprimento de uma ordem judicial, no desrespeito à coisa julgada material e aos
princípios da não-cumulatividade do IPI e da irretroatividade das leis.
Ressalta, a requerente, que também foi proposto o Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0, para impedir que a IN SRF no 41, de 2000, obstasse a livre
disposição do crédito do IPI, conquistado, em juízo, pela Nitriflex S/A Indústria e
Comércio. Diz ainda que, em 12 de setembro de 2003, transitou em julgado acórdão
proferido pelo TRF da 2a Região, confirmando o direito de livre disposição do crédito
decorrente da decisão judicial relativa ao processo n° 98.0016658-0.
A reclamante se utilizou do princípio constitucional que trata da irretroatividade da lei
como base de argumentação a respaldar a não utilização, no caso concreto, da nova
redação do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, trazida pela Lei n° 10.637, de 2002,
salientando trecho da ADI-MC 172, DJ 19/02/1993, p. 2.032, do Relator Min. Celso de
Melo.
Prossegue em seu documento asseverando que:
Restou demonstrado ... que, por força do princípio constitucional da irretroatividade
das leis, a nova redação do art. 74 da Lei 9.430/96 (que passou a proibir a cessão de
crédito para terceiros) só produz efeitos com relação a fatos geradores de créditos
ocorridos posteriormente à sua entrada em vigor (na pior das hipóteses em 29/08/2002,
quando entrou em vigor a MP 66/02), pelo que não pode afetar o crédito de 1P1
compensado pela recorrente, eis que decorrente de fatos ocorridos entre 08/88 e 07/98.
A reclamante transcreve ementa do EREsp 488.992/MG, DJ 07/06/2004, p. 156, cuja
relatoria pertenceu ao Min. Teori Albino Zavascki:
É inviável, na hipótese, apreciar o pedido à luz do direito superveniente, porque os
novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies
tributárias compensáveis, condicionaram a realização da compensação a outros
requisitos, cuja existência não constou da causa de pedir e nem foi objeto de exame nas
instâncias ordinárias.
E segue:
Noutro dizer, a E. Corte Superior, legítima interprete da legislação infraconstitucional,
fixou o entendimento que o regime jurídico da compensação, em razão das sucessivas
mudanças implementadas, fixa-se pela data do ajuizamento da ação.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

O MS 98.0016658-0 foi impetrado em 21/07/98 (doc. anexo), pelo que sujeita-se o
crédito de IPI lá pleiteado ao regime jurídico de compensação vigente à época da
impetração (seguindo o entendimento do E. ST.I), qual seja aquele previsto no art. 170
do CTN e arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430/96, regulamentados pela IN/SRF 21/97, que
permitia a cessão do crédito para terceiro.
Improsperável ainda a argumentação da recorrida de que, com a sentença proferida na
ação rescisório 2003.0.01.005675-8, teria sido constituído 'novo crédito', o que daria
azo à aplicação da IN/SRF 517.
Portanto, a inexistência de habilitação do crédito de IPI não é óbice para sua
utilização, mostrando-se equivocada a r. decisão atacada.
No que tange à ação rescisória a empresa, em sua peça de defesa, argumentou
transcrevendo o artigo 489 do CPC e concluindo que "somente o deferimento de tutela
de urgência" ou "o trânsito em julgado da decisão rescindente tem o condão de impedir
o cumprimento da decisão rescindida".
Pede a reforma da decisão com a conseqüente homologação das compensações e a
extinção dos créditos tributários compensados.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ-JFA, em sessão datada de 28/01/2010, por maioria de
votos, NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Foi
exarado o Acórdão no 09-27.965, às fls. 236/252, com a seguinte Ementa:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE.
1. Não ocorre a homologação tácita em compensações baseadas em créditos de terceiros
na vigência da Lei n° 10.637, de 2002.
2. As compensações declaradas a partir de 1o de outubro de 2002, de débitos do sujeito
passivo com crédito de terceiros, esbarram em inequívoca disposição legal - MP n° 66,
de 2002, convertida na Lei n° 10.637, de 2002 - impeditiva de compensações da
espécie. É descabida a pretensão de legitimar compensações de débitos do requerente,
com crédito de terceiros, declaradas após 1o de outubro de 2002, pretensão essa fundada
em decisão judicial proferida anteriormente àquela data, que afastou a vedação, outrora
existente, em instrução normativa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1. Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais como
da legalidade, da não-cumulatividade ou da irretroatividade de lei competindo, no
âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado.
2. A doutrina trazida ao processo, não é texto normativo, não ensejando, pois,
subordinação administrativa.
3. A jurisprudência administrativa e judicial colacionadas não possuem legalmente
eficácia normativa, não se constituindo em normas gerais de direito tributário.
No voto, foi ainda ressalvada questão atinente ao interessado no processo, nos
seguintes termos:
Voto
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

A manifestação de inconformidade foi apresentada tempestivamente e com
preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dela se
conhece.
Importa destacar que a relação processual travada no presente processo coloca como
partícipes apenas e tão somente o Fisco Federal e a interessada Ornato S/A — Industrial
de Pisos e Azulejos, figurando a Nitriflex S/A, via de consequência, como terceira
credora.
Ressalte-se, ainda, que os créditos objeto da compensação se encontram em outro
processo administrativo n° 10735.000001/99-18 e respectivos apensos (inclusive o de n°
13746.000533/2001-17), cuja interessada—Nitriflex S/A, é a detentora dos créditos.
No presente processo, não se encontram em discussão os créditos pertencentes à
Nitriflex S/A, mas apenas e tão somente as compensações requeridas pela devedora -
Ornato S/A — Industrial de Pisos e Azulejos.
Cumpre evidenciar a necessidade de alteração, no sistema COMPROT, do nome e
CNPJ constantes do presente processo, que deve passar a ser Ornato S/A — Industrial
de Pisos e Azulejos - CNPJ 28.167.955/0001-57, pelos motivos explicitados.
A Unidade Preparadora da SRF expediu intimação para o contribuinte Ornato S/A
— Industrial de Pisos e Azulejos para dar ciência do Acórdão em 23/02/2010, conforme carimbo
dos Correios no envelope de remessa, colacionado à fl. 256. Contudo, em 25/02/2010 os
Correios devolveram a correspondência com a justificativa carimbada no verso: “MUDOU-SE”
(às fls. 256/259):

Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

Em seguida, a Unidade Preparadora da SRF com jurisdição sobre o endereço da
Ornato S/A — Industrial de Pisos e Azulejos informado no sistema CNPJ afixou o Edital no
17/2010 para dar ciência do Acórdão, com Data de Afixação em 26/02/2010 e Data de
Desafixação em 13/03/2010.
Em 21/07/2011, o contribuinte Ornato S/A — Industrial de Pisos e Azulejos
solicitou cópia integral deste processo, conforme pedido anexado à fl. 844, e em 08/08/2011
apresentou Recurso Voluntário (fls. 854/889) contestando a decisão da DRJ e pugnando, em sede
de preliminar, pela nulidade da intimação, nos seguintes termos:
II — PRELIMINARMENTE
II.1 — Da nulidade de intimação do v. acórdão recorrido de fls. — Tempestividade
da interposição do Recurso Voluntário
6. A recorrente não foi regularmente intimada do v. acórdão de fls., tendo em vista que a
correspondência enviada para tanto (intimação n° 96/2010), não se sabe por qual
motivo, retornou ao remetente, apesar do domicílio tributário do sujeito passivo estar
corretamente indicado.
7. O carimbo apresentado no envelope que retornou à ARE de Serra/ES, consta apenas
"ao remetente", sem qualquer justificativa de tal retorno, como é de praxe constar nas
correspondências enviadas com AR (aviso de recebimento).
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

8. Ademais, causa estranheza o fato de que a correspondência, contendo o teor do v.
acórdão recorrido, foi postada pela Agência da Receita Federal do Brasil, em 23/02/10
(terça-feira) e já no dia 26/02/10 (quinta-feira), dois dias depois do envio da
correspondência, a Agência da Receita Federal de Serra/ES afixou o Edital n° 17/2010.
9. Em consulta ao próprio site dos correios, é informado que correspondência registrada
demora até 2 (dois) dias para chegar ao seu destino (doc. 01). Ora, é por demais
"eficiente" que uma carta com postagem em 23/02/10 (terça-feira), tenha saído e
retornado à ARF de Serra/ES em 3 (três) dias, já que a afixação do Edital n° 17/2010 se
deu no dia 26/02/10 (quinta-feira)!
10. Assim, não há como se considerar válida a intimação da recorrente realizada pelo
Edital n° 17/2010, diante da irregularidade no envio da correspondência de intimação do
v. Acórdão n° 09-27.965 — 3a Turma da DRJ/JFA.
11. A recorrente somente teve conhecimento do v. acórdão proferido ao acompanhar o
trâmite do feito e solicitar vistas e cópias dos autos em 21/07/11 (doc. 02), motivo pelo
qual o presente recurso deve ser recebido como tempestivo, eis que dentro do prazo de
30 (trinta) dias, nos termos do art. 33 do Decreto n° 70.235/72 e art. 74, §§ 10 e 11, da
Lei n° 9.430/96.
Em 25/08/2011 foi emitido Despacho de Encaminhamento a este Conselho, nos
seguintes termos (à fl. 1032):
CONTRIBUINTE CIENTIFICADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE 1a.
INSTÂNCIA POR EDITAL (FLS. 259), APÓS TENTATIVA FRUSTRADA VIA
CORREIO (CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM O MOTIVO "MUDOU-SE"
- FLS. 256). PROTOCOLADO RECURSO VOLUNTÁRIO, ENCAMINHE-SE AO
CARF P/ PROVIDÊNCIAS DE ALÇADA.
Em 25/11/2011 a DRF-VIT encaminhou ao CARF o Memorando n°
317/2011/SEORT/DRF/VIT/ES, sobre a informação prestada pela PGFN sobre a cassação da
liminar concedida pelo Juízo da 2a Vara Federal Cível de Vitória nos autos do Mandado de
Segurança n° 2010.50.01.013974-7:
Ao Sr. Presidente do CARF/MF
Assunto: MEMO n° 297/2011 - PRFN 2' REGIÃO/Divisão de defesa 2a instância
Contribuinte: ORNATO S/A INDUSTRIAL DE PISOS E AZULEJOS
Encaminho o expediente em epígrafe, acompanhado dos anexos, que informa a cassação
da liminar concedida pelo Juízo da 2a Vara Federal Cível de Vitória - SJ/ES nos autos
do Mandado de Segurança n°2010.50.01.013974-7.
A decisão interlocutória havia determinado o processamento, na forma prevista no
artigo 74, §§ 7° ao 11, da Lei n° 9.430/96, dos recursos e defesas administrativas
relativas
aos
processos
n°
13746.000158/2003-69;
13746.000244/2003-71;
13746.000285/2003-68; 10735.000890/2003-70 e 10735.000892/2003-69, os quais
encontram-se em julgamento nesse CARF, conforme registros anexos do Comprot.
O Acórdão do TRF da 2a Região que cassou a liminar concedida em favor da
Ornato S/A — Industrial de Pisos e Azulejos recebeu a seguinte Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO
PARCIAL DE LIMINAR DETERMINANDO PROCESSAMENTO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO
FISCAL
AJUIZADA.
CONEXÃO.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL EM RELAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

- FISCAL. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. NÃO-DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O mandamus de origem, apesar de buscar o provimento judicial para ver analisados
os recursos apresentados junto à administração fazendária, quer, em sua essência, atacar
os atos de Constituição dos créditos tributários e .de inscrição dos mesmos em DAU.
Isto porque, reconhecida a necessidade de processamento, dos mencionados recursos,
importaria na suspensão do crédito tributário, tornando nulos todos os atos praticados a
partir de sua interposição, ou seja, todos os atos inerentes à constituição do crédito, bem
como sua inscrição em Dívida Ativa, fulminando a certeza, liquidez e exigibilidade do
título executivo (STJ - REsp 1.099.272/SC - Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES - PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento 19/05/2009 -
Publicação/Fonte DJe 01/06/2009).
2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no sentido da competência
absoluta do Juízo da Execução Fiscal, para processar o Mandado de Segurança que
busca a suspensão da exigibilidade dos créditos cobrados ou o cancelamento dos títulos
executivos.
3. É que á competência da vara especializada em execuções fiscais é fixada em razão da
matéria, sendo, consequentemente, absoluta. Logo, havendo conexão entre o mandado
de segurança e a execução fiscal, os processos deverão ser apreciados pelo mesmo
juízo, que, em razão da competência absoluta da vara especializada, no caso vertente, é
a 1a Vara de Execução Fiscal de Vitória/ES. Precedentes: TRF1 - AG
2002.01.00.002668-3/DF – Relator Juiz Federal Convocado MARCELO VELASCO
NASCIMENTO ALBERNAZ - QUINTA TURMA Publicação DJ de 13/09/2004, p.41;
TRF1 - CC n° 2007.01.00.008249-8/DF - Relator para acórdão o Desembargador
LEOMAR AMORIM - Publicação DJ de 14/09/2007, p. 10.
4. Portanto, e tendo em vista a jurisprudência acima colacionada, o Juízo Federal da 1a
Vara Federal de Execução Fiscal está prevento para o julgamento do mandado de
segurança.
5. De outro lado, estou em que, conquanto a Lei 9.430/96, com as alterações
introduzidas pelas Leis n° 10.883/2003 e 11.051/2004, tenha admitido a hipótese de
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação (art.
74, § 9o), emprestando-lhe, inclusive, o efeito de suspender a exigibilidade do crédito
tributário objeto da compensação, também estabelece que tal recurso não pode ser
utilizado, dentre outras hipóteses, contra a não-homologação de compensação em
que o crédito seja de terceiro ou refira-se a crédito-prêmio de IPI (§§ 12 e 13 do art.
74).
6. Com efeito, segundo o disposto no § 13 do art. 74 da Lei n° 9430/96, não cabe
manifestação de inconformidade nas hipóteses em que a compensação é
considerada como “não declarada” (§ 12), dentre elas, como já dito, as hipóteses de
utilização de crédito de terceiros.
7. Aqui, como bem aponta o Il. Procurador Federal, apesar de a Administração
Fazendária ter nomeado sua decisão como de “não homologação” em vez de “não
declaração”, "o que importa é o fundamento da decisão e não o nome atribuído a ela
pela Administração (...) os efeitos do recebimento de determinado recurso, seja ele
judicial ou administrativo, são definidos em lei. O Administrador (...) não tem o poder
de mudar os referidos efeitos com o nome que escolhe para suas decisões".
8. A questão é de simples subsunção ao Principio da Legalidade, ou seja, atuando de
forma plenamente vinculada, não compete à Administração Pública escolher entre
um ou outro rito se a lei não lhe confere tal opção. Sabendo-se que o caso previsto
em lei era de “não-declaração”, a conclusão pela "não homologação" constitui-se mero
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

erro material. Precedentes: TRF 4 - AG N° 2006.04.00.032912-7/RS - Relator
Desembargador OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA - SEGUNDA TURMA - Data do
julgamento
12/12/2007,
publicação
DJ
10/01/2007,
TRF4
–
AMS
-
200772010011611/SC Relatora Desembargadora LUCIANE AMARAI CORREA
MUNÇH - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento 26/06/2007 - Publicação DJ
01/08/2007.
9. Recurso provido para cassar a decisão liminar concedida pelo Juízo da 2a Vara
Cível, nos autos do Mandada de Segurança n° 2010.50.01.013974-7, determinando a
remessa do referido mandamus à 1a Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória/ES, a
fim de serem apensados à Execução Fiscal n° 2009.50.01.013402-4.
Em sessão realizada em 28/06/2012, a Turma 3401 deste CARF exarou o Acórdão
no 3401-000.527 (fls. 1070/1075), por meio do qual, com maioria de votos, converteu o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator, vencido o Conselheiro
Júlio César Alves Ramos, que não conhecia do recurso por sua intempestividade. O voto
vencedor foi proferido nos seguintes termos:
O reconhecimento do presente Recurso Voluntário merece uma análise detalhada para
se definir pela sua tempestividade ou não, considerando-se a forma de intimação da
decisão recorrida.
Na decisão da DRJ/JFA fora proferida dia 28.1.2010, sendo protocolado seu envio via
correio dia 23.2.2010. Foi devolvida à ARF de Serra/ES no dia 25.2.2010 sob a
alegação de “mudou-se”. Já no dia 26.2.2010, a Agência da Receita Federal de Serra/ES
afixou o Edital no. 17/2010, intimando a recorrente.
Extrai-se dos autos que, após tentativa, por via postal, de intimação do contribuinte no
endereço constante dos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil, a unidade de
origem procedeu à intimação por edital, nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235 de 6
de março de 1972, que segue abaixo: (grifos nossos).
(...)
No presente caso, conforme consignado nos autos a recorrente tomou ciência da decisão
recorrida em 21.7.2011, sendo que em 8.8.2011 protocolou o Recurso Voluntário.
A recorrente alega que somente teve conhecimento do acórdão proferido ao acompanhar
o trâmite de feito e solicitar vistas e cópias dos autos em 21.7.11. Alega também que no
carimbo apresentado no envelope que retornou à ARF de Serra/ES consta apenas “ao
remetente” sem qualquer justificativa e que, em consulta ao próprio site dos correios, é
informado que a correspondência registrada demora até dois dias para chegar ao
destino.
Verificando que o endereço do AR é o mesmo que consta informado no “comprovante
de inscrição e de situação cadastral” da empresa conforme fl. 3 é de se estranhar que a
correspondência tenha retornado sob a justificativa de “mudou-se”. Sob a égide do
principio da verdade material, que rege os processos administrativos, deve se provar ,
então, que a recorrente esteve no presente endereço, durante o período da tentativa de
entrega da intimação.
Frente ao exposto, entendo ser necessária uma diligência para que a recorrente possa
provar que não se ausentou do endereço apresentado, durante o prazo de entrega do AR.
Cientificando-se a contribuinte, do resultado para, caso queira manifestar-se no prazo de
30 dias.
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

Em 12/12/2012 foi lavrada a INTIMAÇÃO No 826/2012, anexada à fl. 1080, nos
seguintes termos:
Sr(a). Contribuinte,
Pela presente dá-se ciência do Acórdão n° 3401-000.527 — 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Seção de 28 de junho de 2012, do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais em Brasília-DF que converteu o recurso em diligência.
Fica V.Sa. intimado(a) a comprovar que não se ausentou do endereço, conforme citado
em epígrafe, que constou na postagem de ciência do Acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora, entre os dias 23/02/2010 (data de postagem) e
25/02/2010 (data de devolução).
Foi anexado, às fls. 1081 e 1082, cópia do envelope no qual a referida intimação
foi encaminhada ao contribuinte Ornato S/A — Industrial de Pisos e Azulejos. Os Correios, em
19/12/2012, mais uma vez, devolveram a correspondência com a justificativa carimbada no
verso: “MUDOU-SE”:

A Unidade Preparadora anexou, à fl. 1079, cópia de tela do sistema CNPJ, onde
consta o endereço fornecido pelo contribuinte à Receita Federal:

Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

Restando infrutífera a tentativa de ciência postal da Intimação, a Unidade
Preparadora da SRF realizou a ciência editalícia, conforme Edital no 124/2012, juntado aos autos
à fl. 1083, com Data de Afixação em 20/12/2012 e Data de Desafixação em 04/11/2013.
Em 28/12/2012, o contribuinte Ornato S/A — Industrial de Pisos e Azulejos
apresentou resposta à intimação, anexada às fls. 1085/1089, in verbis:
Ornato S/A Industrial de Pisos e Azulejos, já qualificada nos autos do processo em
epígrafe, por seu procurador que a presente subscreve, vem, respeitosamente, à presença
de Vossa Senhoria, em atenção à intimação n° 826/2012, expor e requerer o quanto
segue:
1. Em razão do v. acórdão n° 3401-000.527 — 4a Câmara/1a Turma Ordinária do E.
CARF, a requerente foi intimada para comprovar que não se ausentou do endereço da
sua sede entre os dias 23/02/2010 a 25/02/2010.
(...)
3. Os dados constantes do processo dão conta de que a correspondência para
intimação postal teria sido encaminhada ao endereço da requerente por essa ARF
em 23/02/10 (terça-feira) e já no dia 26/02/10 (quinta-feira), apenas dois dias depois
da postagem, foi afixado o Edital n° 17/2010. Rapidez essa que sequer os Correios
conseguem explicar, na medida em que o seu prazo para entrega desse tipo
correspondência, considerando os endereços do remetente e destinatário, é de no
mínimo 3 (três) dias (só para a entrega!).
(...)
5. Pois bem. Em atendimento à intimação em questão, a requerente apresenta
inicialmente o "Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral" emitido em
26/12/2012 no sítio da RFB, comprovando que o seu endereço é na Rodovia BR 101
Norte, sin, KM 265, Distrito de Carapina, Serra/ES, CEP: 29176-798, encontrando-se a
situação cadastral como "ativa" (doc. 01). Esse é o endereço para onde a carta de
intimação do acórdão da DRJ foi encaminhado e também o endereço que constava à
época nos registros da RFB, nos termos que consta do próprio v. acórdão do E. CARF.
6. De início, constata-se que se a RFB realmente não conseguisse encontrar a
requerente para realizar intimações já teria tomado alguma providência, pois já se
passaram quase 3 (três) anos da suposta tentativa negativa de intimação postal.
Dessa forma, por não haver qualquer problema nesse sentido, é que sua situação
permanece como "ativa" no Cadastro de Inscrição e Situação Cadastral".
7. O mesmo endereço também pode ser verificado nas "Certidões Simplificadas"
emitidas em 05/01/2010, 29/10/2010 e 20/01/2011 perante a Junta Comercial do Estado
do Espírito Santo — JUCEES (doc. 02) e, também, em Certidão Negativa de Protesto
emitida em 12/01/2012 pelo Cartório do 1° Ofício — 2a Zona — Serra — Comarca da
Capital (doc. 03).
(...)
12. Portanto, resta comprovado que a requerente encontrava-se estabelecida na
"ROD BR 101 NORTE S/N KM 265" e que a sua situação "ATIVA" em 02/2010,
sendo inválida a devolução do AR com o apontamento "mudou-se" e,
consequentemente, a intimação via edital.
13. Sem prejuízo, deve ser registrado que na oportunidade em que a requerente
solicitou cópia do processo administrativo (21/07/2011) (doc. 06), mais de 1 (um)
ano após a estranha devolução negativa do AR, não havia nenhuma indicação de
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

"mudou-se" no referido documento. Confira-se a cópia do AR obtida na
oportunidade pela requerente (RK513376933br), demonstrando que os espaços
para preenchimento das "tentativas de entrega" encontram-se em branco (doc.
07).
14. Houve também uma nova solicitação de cópias em 08/08/2011 para a certificação de
que o AR retornou sem nenhuma justificativa da devolução (doc. 08), tendo a
requerente inclusive tido o cuidado de pedir cópias dos versos das fls. Mas, as cópias
que a requerente recebeu da repartição não acusam nenhuma justificativa para o
retorno negativo do AR. A requerente somente foi conhecer o apontamento de
"mudou-se" quando o recurso voluntário foi julgado.
15. Ora, como pode a requerente possuir uma cópia do AR, extraída dos autos
após mais de 1 (um) ano do envio da correspondência pela RFB, que não consta
nenhuma justificativa para o retorno negativo da correspondência? Que os espaços
para informar as tentativas de entrega encontram-se em branco?
16. Esses motivos, por si só, são suficientes para considerar inválida a intimação da
requerente realizada pelo Edital n° 17/2010.
Os documentos que o contribuinte afirma, na referida resposta à intimação, que
comprovariam que estaria recebendo normalmente as correspondências, bem como que o
envelope contendo uma das intimações não possuía o carimbo de “MUDOU-SE”, foram
anexados às fls. 1090/1129. Contudo, observa-se que tais documentos encontram-se ilegíveis, em
especial a cópia do envelope onde alega o Recorrente não existir o carimbo dos Correios.
Vale ressaltar que não se trata de um problema resultante da anexação aos autos
pelos servidores da Receita Federal, pois consta, à fl. 1090, uma observação do servidor público
Renzo Castello Miguel informando que os documentos estão ilegíveis e/ou sem autenticação,
mas que o Recorrente mesmo alertado sobre tal deficiência insistiu pela anexação naquelas
condições:

Foi anexada, à fl. 1151, Informação Fiscal prestada pela Chefe da ARF/SERRA-
ES (Unidade Preparadora da SRF, Agência da Receita Federal na cidade de Serra-ES), em
resposta à diligência solicitada pelo CARF, com base nas informações prestadas pelo Recorrente:
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

O CARF entendeu ser necessária uma diligência para que a recorrente – ORNATO S/A
INDUSTRIAL DE PISOS E AZULEJOS, CNPJ 28.167.955/0001-57 – pudesse provar
que não se ausentou do endereço apresentado durante o prazo de entrega do AR, e
determinou, ainda, que se desse ciência do resultado à recorrente, para que fosse
oportunizada manifestação.
A ORNATO S/A INDUSTRIAL DE PISOS E AZULEJOS, CNPJ 28.167.955/0001-57,
apesar de não ter recebido a correspondência com a intimação para atender a diligência
(o envelope foi devolvido, motivo: “MUDOU-SE”, fls. 1081 e 1082), após ser
cientificada por edital, apresentou resposta à Intimação.
Em sua manifestação alega que o endereço constante no CNPJ é o endereço em que
recebe as intimações da Receita Federal do Brasil - RFB, mas em consulta ao SUCOP,
fls. 1131 a 1150, verifica-se que desde 25/09/2009, pelo menos as correspondências
que são controladas pelo SUCOP, nenhuma correspondência foi recebida no
referido endereço, todas foram devolvidas pelo mesmo motivo: MUDOU-SE.
Alega, também, que a situação cadastral da empresa é ATIVA e que a RFB teria tomado
alguma providência se realmente não conseguisse encontrar a requerente no endereço
informado no CNPJ.
Diante do exposto, encaminho o processo ao SAPAC para providências de sua alçada,
relacionadas à diligência, em conformidade com o previsto no Art. 11 da Portaria no 63,
de 11 de Abril de 2011, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória-ES.
Às fls. 1131/1133 foi anexado, pela Chefe da ARF/SERRA-ES, um relatório
sobre todas as postagens endereçadas pela Receita Federal ao contribuinte Ornato S/A —
Industrial de Pisos e Azulejos, CNPJ 28.167.955/0001-57. Às fls. 1134/1150 foi anexado outro
relatório, onde consta o resultado das tentativas feitas pelos Correios de entrega de
correspondências da Receita Federal para o Recorrente, constando sempre como motivo da
devolução a informação “MUDOU-SE”, como no exemplo abaixo:

Em 20/01/2014 o Recorrente Ornato S/A Industrial de Pisos e Azulejos
apresentou Petição (fls. 1165/1456) para informar o surgimento de fatos novos, que no seu
entender necessitam ser considerados pelo CARF antes do julgamento do recurso voluntário.
Ornato S/A Industrial de Pisos e Azulejos, já qualificada nos autos do processo em
epígrafe, por seu advogado que a presente subscreve, vem, respeitosamente, à presença
de Vossa Senhoria, informar o surgimento de FATOS NOVOS, que necessitam ser
considerados por essa Col. Turma antes do julgamento do recurso voluntário, conforme
segue:
1. A Nitriflex S/A Indústria e Comércio compensou, no ano de 2003, seu crédito de IPI
(de 1988 a 1998) com débitos da recorrente.
2. 0 crédito foi reconhecido em definitivo pelo Poder Judiciário no MS 98.0016658-0
(doc. 01). As ações rescisórias movidas pelo Fisco AR 1788 (STF) e AR
2003.02.01.005675-8 (TRF da 2 a Região) foram extintas em definitivo, esta última por
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

força da Reclamação Constitucional 9.790, também já julgada em definitivo pela E.
Corte Suprema, com a seguinte advertência (docs. 02/04):
(...)
3. Em suma, o crédito é liquido e certo, homologado pela DRF de Nova Iguaçu/RJ nos
PA 10735.000001/99-18 e 10735.000202/99-70 (docs. 05/06). Foi também assegurada,
por coisa julgada, a aplicação de juros de mora de 1% até 12/1995 e expurgos
inflacionários (MS n.° 99.0060542-0) (doc. 07).
4. A referida compensação (de crédito com débitos de terceiros) foi autorizada
administrativa e judicialmente, em definitivo.
5. No PA 10735.000001/99-18, a compensação foi deferida pela DRF de Nova
Iguaçu/RJ com base na IN/SRF 21/97, então em vigor, inclusive após a entrada em
vigor da IN/SRF 41/00, tendo em vista que o crédito e o pedido são anteriores l . Trata-
se de ato jurídico perfeito.
6. No MS 2001.51.10.001025-0, a compensação foi deferida pelo E. TRF da 2a Região,
que reconheceu a impossibilidade da legislação em matéria de compensação retroagir
para afetar fatos consumados sob a égide de normas que garantem o pleno direito da
Nitriflex compensar o seu crédito. Trata-se de coisa julgada. 0 E. Tribunal assim decidiu
(doc. 08):
(...)
7. Em consonância com a jurisprudência do E. STJ (REsp-repetitivo 1.137.7381SP) no
caso concreto deve ser observada a legislação pertinente em vigor na época do
ajuizamento da ação, em respeito à coisa julgada (doc. 09).
8. Assim, As compensações realizadas pela Nitriflex e a recorrente, no ano de 2003, não
se aplica, como sustenta a DRJ, a MP 66/02 (e legislação posterior), que alterou a Lei
9.430/96, quando veda a compensação de crédito com débito de terceiros, mas sim da
época do ajuizamento da demanda na qual o crédito foi reconhecido. Aplica-se,
portanto, a legislação determinada na coisa julgada (art. 170, arts. 73 e 74, redação
original, e IN/SRF 21/97).
Em 26/05/2014 o contribuinte apresentou manifestação (fls. 1559/1591) referente
aos resultados da diligência solicitada pelo CARF, nos seguintes termos:
Ornato S/A Industrial de Pisos e Azulejos, já qualificada nos autos do processo em
epígrafe, por seu advogado que a presente subscreve, vem, respeitosamente, à presença
de Vossa Senhoria, expor e requerer conforme segue:
I — Da ausência de intimação da recorrente da conclusão da diligência como
determinado por esse E. CARF
(...)
6. A recorrente, cientificada da decisão que converteu o julgamento em diligência,
peticionou esclarecendo que não se ausentou do seu endereço e juntou uma série de
documentos para comprovar suas alegações.
7. Enquanto aguardava intimação da RFB para se manifestar com relação conclusão da
diligência, a recorrente foi surpreendida com a publicação da pauta de julgamentos do
CARF com a inclusão do presente processo.
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

8. Diante disso, em 20/05/14 a recorrente fez vista dos autos e constatou que a DRF
remeteu o processo a esse E. CARF sem conceder o prazo de 30 (trinta) dias para se
manifestar como determinado no v. Acórdão.
9. Além disso, a recorrente verificou que os documentos que apresentou em sua
manifestação ficaram totalmente ilegíveis ao serem digitalizados pela RFB, mas
também não foi intimada para reapresentá-los.
10. Esses documentos, conforme será demonstrado na presente petição, são
imprescindíveis para comprovar que a recorrente não se ausentou de seu endereço no
período em que foi emitido o AR.
11. Ao contrário do que foi certificado nos autos, os documentos físicos apresentados
estavam legíveis, mas, após a sua digitalização, ficaram ininteligíveis, mas a autoridade
fiscal sequer mencionou sobre isso.
(...)
15. Ante o exposto, é medida de rigor a devolução desses autos à DRF de Serra para que
análise todos os documentos ora acostados, com a elaboração de parecer conclusivo
sobre a diligência, cientificando a ora recorrente para se manifestar sobre as conclusões
e juntar novos documentos se entender pertinente.
II — Da nova decisão proferida em 25/0312014 no MS n°. 2001.51.10.10.001025-0
16. Por fim, quanto ao mérito do recurso voluntário, conforme petição protocolizada em
20/01/14, a MM. Juíza da 1a Vara Federal de São João de Menti proferiu decisão em
06/06/2013 estabelecendo seu entendimento de que a Lei n° 10.637/2002 não pode
afetar a decisão transitada em julgado no MS n° 2001.51.10.001025-0, mas, por força
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, determinou que a Fazenda Nacional
se pronunciasse previamente.
17. Após ouvir a Fazenda Nacional, a MM. Juíza proferiu nova decisão, em 25/03/2014,
determinando que cumpra imediatamente a r. decisão transitada em julgado, adotando
todas as providências necessárias nos autos dos processos administrativos relativos às
compensações objeto da ação n° 98.0016658-0 (PA 10735.000001/99-18 e apensos),
efetuando em definitivo a análise dos pedidos de compensação com débitos de terceiros
não optantes do REFIS, conforme limites objetivos do titulo judicial exequendo,
atentando para o fato de que o advento da Lei n. 10.637/02 não pode ser óbice
homologação do pedido de compensação" (doc. 09).
18. Dessa forma, deve ser dado imediato cumprimento à r. Decisão judicial, afastando
das decisões proferidas no presente processo o óbice imposto pela SRFB com fulcro na
Lei n° 10.637/2002, para o fim de reconhecer a regularidade da compensação e decretar
a extinção dos créditos tributários.
Juntamente com sua manifestação, o Recorrente anexou também nova cópia dos
documentos que estavam ilegíveis, inclusive 3 das 4 páginas com cópias do envelope da
correspondência no qual o contribuinte afirma que antes não constava o carimbo “MUDOU-SE”.
A página que não se encontrava dentre essas 3 anexadas pelo Recorrente era justamente a página
257 do e-processo, na qual, segundo o documento anexado aos autos pelos servidores da Receita
Federal, consta o carimbo.
É o relatório.

Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I – DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, trato do pedido do Recorrente para a devolução dos autos à DRF-
Serra, veiculado em sua manifestação referente aos resultados da diligência solicitada pelo
CARF:
III — Pedidos.
19. Ante o exposto, requer a devolução dos autos à DRF de Serra para que análise de
todos os documentos ora acostados com a elaboração de parecer conclusivo sobre a
diligência, cientificando a ora recorrente para se manifestar sobre as conclusões e juntar
novos documentos, se entender pertinente.
Analisando os termos da diligência, observo que a solicitação do CARF foi para
que “a recorrente possa provar que não se ausentou do endereço apresentado, durante o prazo
de entrega do AR”. Assim procedeu a Unidade Preparadora da SRF, e a Recorrente apresentou
os argumentos e as provas que entendeu necessárias e suficientes. A Unidade Preparadora
elaborou o despacho de fl. 1151 e anexou os documentos de fls. 1131/1150, dos quais não foi
providenciada a ciência do contribuinte.
Contudo, tendo em vista que o contribuinte, por sua própria iniciativa, teve
ciência do referido despacho e dos documentos anexados, apresentou suas considerações sobre o
resultado da diligência (fls. 1559/1563) e anexou novamente os documentos que estavam
ilegíveis (fls. 1564/1591), o processo não deve retornar para a DRF-Serra para análise destes
documentos nem para elaboração de parecer conclusivo, pois não foi esta a solicitação da
diligência.
Não é a Unidade Preparadora que deverá realizar a análise dos documentos, mas
sim este Colegiado, a quem incumbe também decidir sobre a matéria. A diligência era apenas
para que fossem juntados aos autos documentos comprobatórios que pudessem elucidar a dúvida
dos julgadores sobre a tempestividade do Recurso Voluntário, e tanto a DRF-Serra quanto o
Recorrente assim procederam, acostando os documentos que entenderam necessários e prestando
as suas justificativas.
Há que reconhecer que o Recorrente tem razão quanto à necessidade de ter sido
cientificado pela DRF-Serra sobre a conclusão da diligência e oportunizada a apresentação de
sua eventual manifestação. No entanto, como o fez posteriormente, constato que não sofreu
qualquer prejuízo, pois toda a documentação apresentada será devidamente analisada neste voto.
Em relação à questão de fundo, a tempestividade do Recurso Voluntário, concluo
que a razão sempre esteve com o Conselheiro Júlio César Alves Ramos que, desde a sessão de
28/06/2012, não conhecia do recurso por sua intempestividade. Explico.
Naquele julgamento, já constava dos autos a prova de que foi realizada tentativa
de ciência postal, qual seja, a devolução da correspondência pelos Correios com a indicação de
“MUDOU-SE”. A Unidade Preparadora da SRF, ao receber a devolução da correspondência
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

com este carimbo, deveria providenciar a ciência do contribuinte pela via editalícia, como prevê
a lei, e assim efetivamente o fez, tendo sido legalmente cientificado o contribuinte na Data de
Desafixação, em 13/03/2010.
Como o Recurso Voluntário somente foi apresentado em 21/07/2011, resta
patente a sua intempestividade, não sendo mais necessária qualquer providência por parte da
Receita Federal. Assim, verifica-se que a diligência solicitada, a meu ver, com a devida vênia aos
ilustres conselheiros, foi totalmente desnecessária.
Nesse sentido tem decidido o STJ, conforme os seguintes precedentes:
i)
Recurso
Especial
no
1.890.368/RS,
Relator(a)
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES, Data da Publicação 23/09/2020:
Trata-se de Recurso Especial, interposto por VALDEMAR MARCOS DOS SANTOS,
contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, assim
ementado:
"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO
POR EDITAL. VALIDADE.
1. É válida a notificação do lançamento do crédito tributário, por meio de edital,
quando houver prévia tentativa de notificação por qualquer dos outros meios previstos
no artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972.
2. Ausentes novos elementos a alterar o entendimento adotado, resta mantida a decisão
que analisou o pedido de efeito suspensivo" (fl. 67e).
(...)
A irresignação não merece prosperar.
Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto, pela parte ora recorrente,
contra decisão que liberou valores da agravante, bloqueados via Bacenjud. O Tribunal
de origem negou provimento ao Agravo, nos seguintes termos:
(...)
1. Trata-se de exceção de pré-executividade (Evento 12) em que o executado alega a
nulidade da intimação por edital eletrônico no processo administrativo, por não terem
sido esgotados todos os meios previstos no art. 23 do Decreto n. 70.235/72 e por não
haver comprovação da veiculação do edital em órgão da imprensa local.
A União defendeu a validade da intimação editalícia eletrônica, pois a carta com AR
expedida ao endereço informado pelo contribuinte retornou com a informação
‘mudou-se’ (Evento 19).
Vieram os autos conclusos.
2. De início, destaco que a execução fiscal está embasada em título executivo que
apresenta os requisitos previstos no § 5o do art. 2o da Lei n. 6.830/80, gozando da
presunção de liquidez e certeza.
Quanto à intimação no processo administrativo fiscal, o Decreto n. 70.235/72, no seu
art. 23, § 1o, prevê a possibilidade de que seja feita por edital quando não produzirem
resultado as tentativas seja por meio pessoal, por via postal ou na forma eletrônica.
Não há exigência de esgotamento prévio de todas estas modalidades, bastando a
tentativa por uma delas.
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

(...)
Em relação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão
recorrido não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado
apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia,
dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.
(...)
Dessa forma, tem-se demonstrada a ciência inequívoca do executado, quanto à
penhora online.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte, pacificou a discussão no sentido de que,
“demonstrada ciência inequívoca do Devedor quanto à penhora 'online' realizada, não
há necessidade de sua intimação formal para o início do prazo para apresentar
impugnação à fase de cumprimento de sentença, tendo como termo a quo a data em
que comprovada a ciência” (STJ, EREsp 1.415.522/ES, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe de 05/04/2017).

ii) Recurso Especial no 1.608.073/SC, Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA,
Data da Publicação 18/09/2018:
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, com fulcro
na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 4a Região, assim ementado (e-STJ fl. 267):
(...)
Passo a decidir.
(...)
Na hipótese, o acórdão recorrido confirmou a sentença que acolheu a exceção de pré-
executividade para julgar extinta a execução fiscal nos termos da seguinte motivação (e-
STJ fls. 259/265):
(...)
No caso, compulsando os autos, verifica-se que o IBAMA expediu notificação
administrativa de indeferimento da defesa, cuja correspondência com aviso de
recebimento foi encaminhada ao endereço do interessado, ora excipiente, sendo
postada em 28.01.2008 (evento 53, OUT4, fls. 9-10).
(...)
Referida notificação postal, no entanto, restou devolvida ao remetente em 22.02.2008
com a informação 'NÃO PROCURADO', razão pela qual em 18.04.2008 procedeu-se
a intimação do executado através de edital publicado no Diário Oficial da União
(evento 53, OUT4, fl. 11).
Ato contínuo, o nome do devedor foi inscrito no CADIN (evento 53, OUT4, fls. 12-13),
sendo o débito encaminhado para inscrição em dívida ativa (evento 53, OUT5, fl. 1).
Após a inscrição em dívida ativa, foi encaminhado aviso de cobrança via postal ao
mesmo endereço anteriormente citado, cuja correspondência novamente restou
devolvida com o status 'NÃO PROCURADO' (evento 53, OUT5, fls. 2-5).
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

Neste último caso, não houve sequer nova tentativa de intimação do executado acerca
do aviso de cobrança ou publicação de edital, sendo simplesmente extraída a CDA e
ajuizada a presente execução fiscal (evento 53, OUT5, fls. 7-8).
(...)
Observe-se, a propósito, que os Correios se abstiveram de enviar as correspondências
ao destinatário, porquanto o domicílio deste está situado em área rural, vale dizer,
não atendida pela entrega domiciliar de correspondência.
Com efeito, da página eletrônica dos Correios, extrai-se a seguinte informação:
'Restrição de Entrega Domiciliar
Os Correios não efetuam a entrega domiciliar em algumas cidades, em área rural,
logradouros de difícil acesso ou de risco. Para estes casos os Correios enviam os
objetos para uma agência mais próxima do endereço do destinatário, para que seja
realizada a entrega interna. Os objetos ficam disponíveis, para retirada, por um prazo
definido em função da modalidade do serviço (...). Após os prazos mencionados, os
objetos não procurados serão devolvidos aos remetentes.
Na prática, em tais situações, a correspondência fica na agência de correio
aguardando o comparecimento do destinatário, à falta do qual a correspondência é
encaminhada ao remetente, situação dos autos.
De mais a mais, o IBAMA sabia de antemão que a correspondência não seria entregue
no endereço do destinatário pelos Correios, consoante alegou em sua resposta à
presente exceção, quando também sustentou que o local de residência do executado
seria 'inacessível'.
Tal argumento, no entanto, não merece prosperar, tendo em vista que o próprio IBAMA
encontrou o devedor no referido endereço por ocasião da autuação, assim como o
oficial de justiça, no momento da citação na presente execução.
Dessa forma, a mencionada tentativa de intimação via postal não pode ser reconhecida
como válida a ensejar, na forma delineada no parágrafo 1o do artigo 23 do Decreto n.o
70.235/72, o processamento da intimação por edital, pois o destinatário sequer foi
procurado pelos Correios.
(...)
Caberia ao exequente, antes de proceder à intimação por edital, buscar a intimação
pessoal do executado por via diversa da postal, considerando que a localidade em que
ele reside não é atendida por esse serviço. Resta comprovado o cerceamento de defesa
que justifica a declaração de nulidade do processo administrativo, mormente em se
considerando que o prejuízo do apelado é evidente, em face do não conhecimento das
razões de indeferimento de seu recurso administrativo." (grifos originais)

iii) Agravo em Recurso Especial no 597.251/SC, Relator(a) Ministro SÉRGIO
KUKINA, Data da Publicação 05/02/2016:
Trata-se de agravo manejado por Sopros Ltda. contra decisão que não admitiu recurso
especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF, desafiando acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 336):
(...)
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação ao art. 23, II, § 1o, do
Decreto no 70.235/72. Sustenta que "o AR enviado sem êxito para o endereço do
contribuinte não é o bastante para fundamentar a notificação por edital [...] seria
necessário o esgotamento das tentativas de localização da empresa antes de se proceder
com a notificação editalícia" (fl. 349), o que torna nulo o procedimento administrativo
fiscal.
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que "nos termos
do art. 23, § 1o. do Decreto 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo
fiscal, é possível a intimação do contribuinte por edital após frustrada a tentativa
por carta com aviso de recebimento" (AgRg no REsp 1406529/PR, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/6/2014,
DJe 6/8/2014).
Nessa mesma linha:
(...)
Outrossim, também assente o posicionamento no sentido de que "O § 4o, do art. 23, do
Decreto 70.235/72 preceitua que o domicílio fiscal a ser observado pela autoridade,
para fins de intimação, é aquele constante do cadastro da empresa junto à
Administração Tributária, cabendo ao contribuinte a diligência na atualização dos
dados" (REsp 998.285/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 7/2/2008, DJe 9/3/2009).
Nesse mesma linha de raciocínio:
(...)
No caso, o Tribunal a quo assim deliberou ao solucionar a contenda (fls. 333/334):
(...)
Inicialmente, no que diz respeito à alegação de nulidade do auto de infração pela
ausência de intimação pessoal, cabe ressaltar que o inciso II do art. 23 do Decreto no
70.235, de 1972, prevê a via postal como meio de intimar o contribuinte nos processos
administrativos. No caso dos autos, houve tentativa prévia de intimação no domicílio
fiscal da agravante como demonstra AR devolvido em razão da mudança de endereço
(evento 32, PROCADM4, fl. 04). Apenas após tal tentativa é que foi realizada a
intimação por edital, não se podendo falar em nulidade do procedimento em razão de
falta de notificação do sujeito passivo, uma vez que, conforme jurisprudência
dominante deste Tribunal basta à validade da notificação que tenha sido encaminhada
ao endereço do contribuinte, bem como, cabível intimação por edital depois de
esgotadas as tentativas de intimação pessoal do contribuinte ou por via postal, por
aplicação do §1o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972."
O entendimento esposado pela Corte de origem não destoa daquele assentado no STJ,
conforme antes referido, não estando, pois, a merecer reparos no particular.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Conforme analisado nos Recurso Especiais acima transcritos, o retorno de
correspondência com a indicação dos Correios como “MUDOU-SE” caracteriza a tentativa de
ciência pelos Correios, mas infrutífera em razão do contribuinte não mais se encontrar naquele
endereço, o que difere bastante da indicação de “NÃO PROCURADO”, na qual os Correios
sequer tentaram realizar a entrega. O carimbo tem o seguinte modelo:
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

Observe-se
que,
das
9
opções
disponíveis
como
“MOTIVOS
DA
DEVOLUÇÃO”, o funcionários dos Correios indicou “MUDOU-SE”. Este foi o mesmo motivo
de devolução de diversas outras correspondências encaminhadas pela DRF-Serra para o
contribuinte, não se tratando de um caso isolado, conforme demonstrado nos documentos
anexados às fls. 1131/1133, onde se constata que o Recorrente Ornato S/A Industrial de Pisos e
Azulejos vinha recebendo normalmente as correspondências no mesmo endereço até parte do
ano de 2009.
Entretanto, a partir de algum mês do próprio ano de 2009, as correspondências
começaram a ser devolvidas para a DRF-Serra. Até 07/02/2013, data em que foi gerada a
referida consulta, todas as 17 correspondências (neste período de quase 4 anos) enviadas para o
endereço cadastral do Recorrente foram devolvidas. Nos documentos acostados às fls.
1134/1150, comprova-se que todas essas devoluções tiveram como motivo “MUDOU-SE”.
Obviamente, é direito do contribuinte se insurgir contra tais fatos, e assim o fez, já
na entrega do Recurso Voluntário, em sede de preliminar de tempestividade, como visto no
Relatório deste voto. Contudo, os argumentos apresentados são manifestamente improcedentes.
Vejamos um por um:
a) A recorrente não foi regularmente intimada do v. acórdão de fls., tendo em
vista que a correspondência enviada para tanto (intimação n° 96/2010), não se sabe por
qual motivo, retornou ao remetente, apesar do domicílio tributário do sujeito passivo estar
corretamente indicado.
Ora, durante o período de quase 4 anos, todas as 17 correspondências enviadas
pelos Correios ao Recorrente foram devolvidas com o motivo “MUDOU-SE”. Não é crível supor
que, se o endereço cadastral está correto, e a empresa permanece funcionando no mesmo local,
os diversos funcionários dos Correios não estejam conseguindo realizar as entregas. Quem deve
apresentar uma justificativa razoável para tal fato é o contribuinte, que não pode se eximir de
suas consequências simplesmente afirmando que a correspondência “não se sabe por qual
motivo, retornou ao remetente”. Ou, se entender necessário, responsabilizar civilmente os
Correios por eventuais prejuízos que possa estar sofrendo com estes fatos.
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

b) O carimbo apresentado no envelope que retornou à ARE de Serra/ES,
consta apenas "ao remetente", sem qualquer justificativa de tal retorno, como é de praxe
constar nas correspondências enviadas com AR (aviso de recebimento)
Como visto à exaustão, o envelope contém o carimbo de “MUDOU-SE”. Logo,
não é verdade que “consta apenas "ao remetente", sem qualquer justificativa de tal retorno”.
c) Ademais, causa estranheza o fato de que a correspondência, contendo o
teor do v. acórdão recorrido, foi postada pela Agência da Receita Federal do Brasil, em
23/02/10 (terça-feira) e já no dia 26/02/10 (quinta-feira), dois dias depois do envio da
correspondência, a Agência da Receita Federal de Serra/ES afixou o Edital n° 17/2010.
Não consigo vislumbrar qualquer “estranheza” neste fato. A correspondência foi
encaminhada dia 23/02, da Agência da Receita Federal na cidade de Serra, para o Recorrente,
situado em endereço dentro da mesma cidade, retornando no dia 25/02; não há qualquer
anormalidade neste fato. No dia seguinte à devolução, 26/02, foi afixado o Edital, numa
sequencia perfeitamente natural e razoável.
d) Em consulta ao próprio site dos correios, é informado que
correspondência registrada demora até 2 (dois) dias para chegar ao seu destino (doc. 01).
Ora, é por demais "eficiente" que uma carta com postagem em 23/02/10 (terça-feira), tenha
saído e retornado à ARF de Serra/ES em 3 (três) dias, já que a afixação do Edital n°
17/2010 se deu no dia 26/02/10 (quinta-feira)!
Novamente, mostra-se incompreensível tal argumentação. O Recorrente se
insurge contra a eficiência dos Correios, aparentemente insatisfeito com a rapidez da empresa
postal. Contudo, mais uma vez, não vejo “irregularidade” em uma empresa ser eficiente, muito
menos que tal eficiência possa ser a razão para que se declare a nulidade da ciência realizada via
edital.
Vale ainda ressaltar, sobre os documentos apresentados juntamente com a
manifestação sobre o resultado da diligência, às fls. 1564/1591, que são apenas certidões de
alguns órgãos públicos e termos lavrados pela Receita Federal mas com ciência pessoal. O
Recorrente poderia ter apresentado contas de luz, água e/ou gás, por exemplo, referentes ao
endereço cadastrado no sistema CNPJ e em seu nome, entregues por via postal, demonstrando
que permanece em funcionamento no mesmo local, documentos aptos a gerar dúvida razoável
nos julgadores, mas não o fez.

II – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, em razão de sua
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000892/2003-69

Fl. 1631
DF CARF MF
Original